Tribunal: TJDFT
Processo: 0749609-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSUMIDOR. PROCON. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. APLICAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA NA MOTIVAÇÃO. PRODUTO NÃO ADQUIRIDO POR MEIO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DA APELANTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a validade de sanção administrativa imposta pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON à sociedade anônima recorrente em virtude da prática de infração disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. O ato administrativo praticado pelo Procon-DF está previsto no art. 3o, inc. II, do Decreto no 2.181/1997, que dispõe a respeito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, bem como estabelece as normas gerais para aplicação das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3. A multa administrativa foi aplicada pelo Procon-DF (PA no 015.001.134/2007 ) em virtude da violação à regra prevista no art. 39, inc. XII, do Código de Defesa do Consumidor, consistente na ausência de fixação de prazo, pelo fornecedor, para cumprimento da obrigação.
4. Nos termos da regra prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, o Procon-DF, em virtude do seu poder de polícia, tem competência para aplicação de multa como sanção pelo descumprimento das regras de proteção do consumidor independentemente da reclamação ter sido formulada de modo individual ou coletivo.
5. De acordo com a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, o procedimento administrativo atende ao duplo objetivo de a) resguardar os administrados, concedendo a eles a possibilidade de que sejam ouvidos antes da tomada de decisão que irá afetá-los, de modo a expor suas razões, na tentativa de influenciar na decisão a ser proferida, e b) concorrer para a correção e clareza da atuação administrativa.
6. No caso em deslinde verifica-se que, a despeito de terem sido observadas todas as etapas do procedimento administrativo, a multa arbitrada pela autoridade administrativa não pode ser considerada válida pela presença de defeito invalidante relativo à motivação em razão do erro de premissa fática. 6.1. A autoridade administrativa considerou, equivocadamente, que a aquisição do aparelho de telefone celular ocorreu por meio de compra efetuada na plataforma eletrônica disponibilizada pela apelante na rede mundial de computadores sem observar que a negociação ocorreu, em verdade, diretamente com o vendedor por meio de troca de mensagens em correio eletrônico particular.
7. A plataforma "Mercado Livre" está enquadrada na classificação de “provedor de aplicações de internet”, conceito definido no art. 5o, inc. VII, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), atuando como plataforma digital de comércio, razão pela qual não comercializa diretamente o produto, mas promove a intermediação entre o vendedor e o comprador, de modo que os anúncios são elaborados pelos próprios utentes da plataforma.
8. Na condição de prestadora de serviços (artigo 3°, caput, e § 2o, do CDC), a plataforma em destaque responde objetivamente, de acordo com a regra prevista no art. 14 do CDC. 8.1. O fornecedor de serviços pode ser isentado da responsabilidade pela garantia das transações ao demonstrar a inexistência de defeito no serviço prestado, ou mesmo a eventual causa atribuída ao consumidor ou a terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
9. Para a garantia da segurança das transações comerciais em relação aos produtos anunciados na sua plataforma eletrônica em ambiente digital, a sociedade empresária “Mercado Livre” disponibiliza meios próprios para comunicação e negociação entre os interessados, oferece também, dentre outros, os serviços de envio (Mercado de envios) e o pagamento de mercadorias (Mercado pago). 9.1. A consumidora, no entanto, negociou diretamente com o anunciante por meio de trocas de mensagens de correio eletrônico e seguiu as instruções por ele enviadas relativas ao depósito do valor para pagamento do produto adquirido.
10. Diante dos elementos probatórios ora analisados constata-se, que, em virtude da conduta da consumidora, o evento danoso não pode ser atribuído a eventual falha na segurança da plataforma eletrônica mantida pela recorrente, sendo hipótese de ausência de responsabilidade do fornecedor em razão da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros(art. 14, § 3o, inc. II, do CDC).
11. Recurso conhecido e provido.